Tribunal: STF
Processo: HC 216984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS: IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



1. A condição de militar é exigida no momento em que cometido o delito, sendo irrelevante a posterior exclusão do agente das Forças Armadas. O paciente, à época Soldado do Exército Brasileiro, foi condenado por portar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, amoldando-se a conduta ao art. 290 do CPM. Dessa forma, quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar, não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, tratando-se de crime propriamente militar, compete, nos termos do art. 124 da Constituição da República, à Justiça Militar processá-lo e julgá-lo.



2. A especialidade do tipo penal previsto art. 290 do Código Penal Militar, que não integra o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (instituído pela Lei nº 11.343, de 2006), afasta de plano a alegação de inconstitucionalidade. Como dito, tem-se sob exame, além do bem jurídico saúde pública, a hierarquia e disciplina militares, vigas mestras que sustentam o modelo constitucional das Forças Armadas.



3. A Jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impropriedade da aplicação da Lei nº 11.343, de 2006 em detrimento do art. 290 do Código Penal Militar, considerado o princípio da especialidade, inclusive em julgados realizados após a incidência da Lei nº 13.491, de 2017.



4. Ordem denegada.



Relatório 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso de apelação nº 7000488-08.2021.7.00.0000. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-soldado, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, ante a prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (porte de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.



    3. Contra essa decisão, a defesa protocolou o citado recurso de apelação. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a incompetência da Justiça Militar, tendo em vista a atual condição de civil do paciente, que já foi desligado do serviço ativo do Exército. Sustenta a alteração promovida pela Lei nº 13.491, de 2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, afirmando a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, mais benéfica ao paciente. Argumenta a inconstitucionalidade da criminalização do porte e uso de drogas.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 



    É o relatório.



Análise 



    6. O Superior Tribunal Militar, no ato apontado como coator, afastou a possibilidade de incidência da Lei de Drogas em se tratando de conduta de porte de drogas para consumo pessoal em local sujeito à administração militar, apresentando os seguintes fundamentos, revelados na ementa do julgado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO. OPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINAUZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 DO CPM RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDAOE DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E DA INEXIGIBIUDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI NO 11.343/2006. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATORIA RECORRIDA MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. A materialidade do delito prevista no art. 290, caput, do CPM, encontra-se devidamente comprovada por meio dos laudos periciais atestando tratar-se de cannabis saliva linneu com resultado positivo para a presença do principio ativo tetraidrocanabinol (THC). 



    2. Quanto à autoria, também não há dúvidas, pois trata-se de Réu confesso que, tanto no dia do flagrante como em juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área sujeita à administração militar. 



    3. Em relação ao art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República. 



    4. A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao porte e ao uso de drogas. quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à Administração Militar, repelindo a pretendida incidência do princípio da insignificância. 



    5. A conduta do Apelante ultrapassou os limites puníveis disciplinarmente, subsumindo-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM, afastando a possibilidade de desclassificação para transgressão disciplinar, em função da independência das esferas penal e administrativa. 



    6. Não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Apelante, que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga para o Interior da Organização para consumi-la, apesar de saber que o fato configurava crime. 



    7. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa, no caso concreto, é absolutamente incabível, tendo em vista que não se espera que um militar, durante seu serviço, use ou porte substância entorpecente de uso proscrito. 



    8. Registre-se que a ampliação da competência desta justiça Especializada, trazida pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão", não implica a revogação ou a desconsideração das previsões contidas no CPM. 



    9. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (...)” (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos). 



    7. Conforme se observa, no caso em análise, o paciente, à época Soldado do Exército Brasileiro, foi condenado por portar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, amoldando-se a conduta ao art. 290 do CPM. Dessa forma, quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar, não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, tratando-se de crime propriamente militar, compete, nos termos do art. 124 da Constituição da República, à Justiça Militar processá-lo e julgá-lo.



    8. Ademais, o que decidido pelo Superior Tribunal Militar não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de militar é exigida no momento em que cometido o delito, sendo irrelevante a posterior exclusão do agente das Forças Armadas. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.”



    (HC nº 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 03/08/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime. 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    9. No tocante à alegação de inconstitucionalidade da criminalização do porte drogas para consumo pessoal prevista no diploma castrense, destaco não ser essa a via adequada para se reconhecer a incompatibilidade de ato normativo com a Constituição da República. Ademais, não há, até o momento, qualquer processo nesta Suprema Corte acerca de tal discussão. Vale lembrar que a matéria em julgamento no Recurso Extraordinário nº 635.659-RG/SP, com repercussão geral reconhecida, limita-se ao exame da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não alcançando o art. 290 do Código Penal Militar.



    10. Com efeito, os bens jurídicos tutelados pelos mencionados tipos penais não são equivalentes. Não obstante se busque resguardar em ambos a saúde pública, na legislação castrense também se visa proteger os princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e disciplina militares, essenciais à regularidade e ao bom funcionamento da Caserna.



    11. Conforme já bem registrou a Ministra Cármen Lúcia, “na norma especial do art. 290 do Código Penal Militar, ao se coibir o uso de entorpecente ‘em lugar sujeito à administração militar’, objetiva-se resguardar mais que a saúde pública. São bens jurídicos ali considerados a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas, além da necessidade de acautelar as elevadas funções constitucionais que desempenham, que poderiam estar seriamente comprometidas se permitido o uso de entorpecente por membros em serviço, nas dependências militares, como no caso.” (HC nº 190.703/SP, j. 17/09/2020, p. 24/09/2020).



    12. Entretanto, a especialidade do tipo penal previsto art. 290 do Código Penal Militar, que não integra o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (instituído pela Lei nº 11.343, de 2006), afasta de plano a alegação de inconstitucionalidade. Como dito, tem-se sob exame, além do bem jurídico saúde pública, a hierarquia e disciplina militares, vigas mestras que sustentam o modelo constitucional das Forças Armadas. Ou seja, a conduta de portar droga em local sob Administração Militar extrapola o debate sobre abordagem jurídica do usuário de drogas, envolvendo questões essenciais às Forças Armadas. Em razão disso, a alegação de descumprimento de diplomas internacionais sobre o tema (Convenções de Viena e de Nova York), a versarem, em relação ao usuário de entorpecente, a substituição da sanção penal por tratamento de reabilitação e reintegração social, não prospera. 



    13. A respeito da constitucionalidade do tipo em questão e das diferenças existentes entre o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes. Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência. Precedentes. Habeas corpus denegado. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do condenado. 2. Não há relevância na argüição de inconstitucionalidade considerando o princípio da especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte. 3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica. 4. Habeas corpus denegado e liminar cassada.”



    (HC nº 91.759/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 09/10/2007, p. 30/11/2007; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 710.663-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 21/11/2012; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...). Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). (...). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 21/10/2010, p. 13/04/2011; grifos acrescidos).



    14. Ademais, a Jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impropriedade da aplicação da Lei nº 11.343, de 2006 em detrimento do art. 290 do Código Penal Militar, considerado o princípio da especialidade, inclusive em julgados realizados após a incidência da Lei nº 13.491, de 2017. Nesse sentido:



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” . 2. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 158.077/AM, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/03/2019, p. 15/03/2019; grifos acrescidos) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 163.581/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos nossos) 



    Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06. 2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre o ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 3. A alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em julgado, tendo sido reformada nesta parte pelo acórdão combatido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 152.492-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



Dispositivo 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator